Tribunal: TJSP
Processo: 1004275-65.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Males colunares e membros superiores. Operadora de produção. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Laudo pericial apurou ausência de incapacidade, sendo desnecessária a realização de vistoria no local de trabalho. Inteligência do artigo 370, do CPC. Trabalho pericial não combatido cientificamente.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Males colunares e membros superiores. Operadora de produção. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. Laudo pericial apurou ausência de incapacidade, sendo desnecessária a realização de vistoria no local de trabalho. Inteligência do artigo 370, do CPC. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Perícia bem fundamentada, calcada em elementos idôneos, suficiente para a adequada apreciação da causa. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Improcedência mantida. Recurso improvido, com observação.